Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-96.2021.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1002098-96.2021.8.11.0009.
Origem: Juizado Especial Cível de Colíder.
Recorrente: SILVIO PEREZ DUARTE.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Data do Julgamento: 01/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA – CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 49, DO CDC - COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO E EMISSÃO DE FATURAS - PAGAMENTO INDEVIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Nos termos do artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura, sempre que a contratação do serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio.
3. In casu, o autor contratou o serviço por telefone e desistiu três dias depois, ou seja, dentro do prazo legal estabelecido no CDC, portanto, a cobrança de multa e a emissão de faturas, são indevidas.
4. A conduta da requerida configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança indevida de multa de fidelização e faturas de serviço, aliada a inércia da requerida em resolver a lide na esfera administrativa.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Comprovada a falha na prestação do serviço, a autora faz jus à restituição em dobro a título de danos materiais, como determinado na sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002098-96.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO PERES DUARTE - CPF: 057.473.206-37 (RECORRENTE), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022